Tribunal: TJMT
Processo: 1011924-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011924-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CONVENIENCIA SOUZA LTDA - CNPJ: 23.572.283/0001-41 (AGRAVADO), MARCIO DE SOUZA - CPF: 820.707.681-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS – SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS –CCS-BACEN – INFORMAÇÕES INCLUSAS NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – CENSEC – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

2. Para que sejam realizadas buscas nas empresas “Sem Parar” e “ConectCar” é necessária a demonstração de utilidade da medida.

3. É inócuo o pedido de realização de buscas nos cadastros do CCS-BACEN, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema Sisbajud. 4. A pesquisa via CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se meio possível de localização de bens do devedor e demanda a intervenção do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
, em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0002548-48.2016.8.11.0036), ajuizada pelo agravante contra CONVENIENCIA SOUZA LTDA E MARCIO DE SOUZA, indeferiu pedido de consulta nos sistemas conveniados e pessoas jurídicas, SNIPER, CCS-BACEN, CENSEC, CNB e demais pessoas jurídicas informadas pela parte autora, para a localização de bens do requerido (cf. Id. nº 143804213 dos autos de origem).

O agravante alega que
“o SNIPER se trata de ferramenta recente criada pelo CNJ, sendo perfeitamente possível sua pesquisa, como tem sido feita nas ações que visam recuperação de créditos neste Egrégio Tribunal, além de que não se trata de medida excepciona”
; que a pesquisa via CCS-BACEN
“é plenamente efetiva e possível de ser deferida na demanda executiva (...) conforme inteligência do REsp 1938665/SP”
; que
“para a realização de pesquisa por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, o acesso à escrituras e procurações lavradas em nome da Executada, é imprescindível a autorização judicial, conforme o provimento nº 18 do Conselho Nacional de Justiça e e-mail anexado ao presente recurso, enviado pela própria CENSEC em resposta ao pedido de obtenção de tais escrituras e procurações”
, e que
“as informações oferecidas pelas empresas SEM PARAR e CONECTAR não são oferecidas extrajudicialmente, apenas por meio de expedição de ofício feito pelo Juízo”
.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso,
“e, consequentemente, seja deferida a pesquisa SNIPER, CCS-BACEN (modo de consulta “básico” e “detalhado”), a expedição de ofício à CENSEC, ao Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo (CNB/SP) e às empresas SEM PARAR e CONECTAR”
; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. nº 212966170).

A decisão vinculada ao Id. nº 214224693 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Os agravados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024